Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700308-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A AGRAVADO: ROSIVALDO RODRIGUES MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S/A, em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Brazlândia que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para o recebimento da multa por descumprimento da obrigação de fazer, a despeito de se encontrar em processo de recuperação judicial. Alega que o juízo de origem é incompetente para realizar atos de constrição cujo crédito do agravado deve seguir o trâmite estabelecido pelo Juízo da Recuperação. O MM. Juiz entendeu que o crédito perseguido nos autos não se submete à recuperação judicial, uma vez que constituído posteriormente à decisão que deferiu o pedido de processamento no juízo universal. É o breve relatório. Decido. Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado a abster-se de realizar inscrição do agravado em cadastro de inadimplentes em relação ao contrato discutido, sob pena de multa por descumprimento. Comprovada a negativação em momento posterior pela agravante, o MM. Juiz fixou multa de R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento, cujo valor é perseguido nos autos do Cumprimento de sentença. Conforme a exegese da Lei n. 11.101/2005, uma vez deferido o pedido de Recuperação Judicial, todos os créditos existentes até a data em que se protocolizou o referido pedido ficarão sujeitos ao Juízo Universal, cabendo a este decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária constituídos até aquele momento. Contrario sensu, conclui-se que os créditos constituídos em virtude de dívidas contraídas após o pedido de Recuperação Judicial não se sujeitam ao plano aprovado na Assembleia geral de Credores e sua posterior homologação, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, pois não é razoável exigir-se do credor posteriormente constituído e alheio ao Plano de Recuperação Judicial discutido, ingressar no concurso de credores de cuja Assembleia não participou e não anuiu. É patente perceber que a causa do prosseguimento dos atos executivos é a falha na administração da própria empresa agravante que resistiu à obrigação de não incluir o nome do agravado em sites de proteção ao crédito, o que originou novo débito decorrente da multa em seu próprio prejuízo. A meu sentir, traduz-se em verdadeira temeridade permitir que o agravante se socorra do judiciário para continuar a importunar o agravado impunemente, e permanecer intangível sob a proteção da recuperação judicial; antes, e em razão das suas dificuldades, deve ter em vista a sua reorganização interna a fim de não mais permitir a sucessão de novas multas pela sua inadvertência. Todavia, a Corregedoria do TJDFT orientou os Juízos no sentido de acatar a decisão do Juízo da Recuperação Judicial (Ofício no. 597/2018): i) “os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito”; ii) ii) os ofícios recebidos serão organizados “por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais, os quais “serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial”; iii) iii) os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. (grifei) Diante do exposto, e para estar em sintonia com a orientação da Corregedoria do TJDFT, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO requerida no Agravo de Instrumento para determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da empresa agravante. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juiz da causa. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito